Tribunal: TJSP
Processo: 0000929-19.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Roubo majorado – Insurgência quanto à pena e ao regime carcerário – Pena que comporta mitigação – Recondução da basal ao assoalho da cominação, em vista das atenuantes reconhecidas - Regime fechado imposto na origem, que não comporta mitigação – Recurso parcialmente provido, tão somente para abrandar o castigo

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000929-19.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRIAN
INACIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Assim,
DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para reduzir a
apenação, fixando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 13 (treze)
dias-multa, no piso legal; mantém-se, no mais, a r. sentença. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000929-19.2019.8.26.0050 -Voto no 15891
2
Voto no 15891
Apelação n.o 0000929-19.2019.8.26.0050
Roubo majorado
Insurgência quanto à
pena e ao regime carcerário
Pena que
comporta mitigação
Recondução da basal
ao assoalho da cominação, em vista das
atenuantes reconhecidas - Regime fechado
imposto na origem, que não comporta
mitigação
Recurso parcialmente provido,
tão somente para abrandar o castigo
Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença de fls. 163/166 que
julgou procedente a ação penal e condenou o réu Brian Inácio como incurso no art.
157, §2o. II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e
dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 13 (treze) dias-
multa, no piso legal.
Inconformado, apela o réu. Sem questionar autoria e materialidade
delitiva, pretende, tão somente, a mitigação da pena-base, a incidência das atenuantes
da confissão e da menoridade relativa, e o abrandamento do regime carcerário (fls.
178/188).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 200/205), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 211/218).
É o relatório.
O réu foi condenado porque, nas circunstâncias espaço-temporais
referidas na denúncia, agindo em unidade de desígnios com três indivíduos não
identificados, subtraiu, para proveito comum, o veículo Renault/Logan, placas
GJI-6963, além de dois aparelhos celulares e uma carteira contendo documentos,
mediante violência e grave ameaça exercida contra a vítima R.A.C.
Não questionadas, na essência, autoria e materialidade, cinge-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000929-19.2019.8.26.0050 -Voto no 15891
3
enfrentamento àquilo que pontuado pela parte.
Dito isso, ingressa-se na dosimetria.
Na primeira fase, a basal foi acertadamente fixada acima do mínimo legal
05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa - em vista das circunstâncias do
crime, eis que praticado com violência que superou em muito o necessário à
consumação do delito, extrapolando o que se vê de ordinário em crimes da espécie.
Ademais, o incremento veio justificado pela personalidade deturpada do
apelante, preso pela prática de roubo semelhante. Transcreve-se, a propósito, trecho
respectivo da r. sentença: “(...) As circunstâncias do crime autorizam a fixação de
pena-base além do mínimo legal, eis que réu e comparsas, valendo-se de sua
superioridade numérica (que será objeto de considerações mais adiante), agrediram
brutalmente o ofendido, desferindo na vítima toda sorte de golpes, até que
lograram consumar a subtração do automóvel. Ante a reação da vítima, não se
intimidaram e lançaram mão cada vez de mais força, de maneira covarde (pois
eram quatro), a ponto de fraturar o ombro do ofendido, o que por si só revela o
grau de dolo dos agentes e as graves consequências da conduta para o ofendido, que
ressaltou o papel ativo e de liderança desempenhado pelo réu. O acusado, ademais,
está preso por condenação em outro roubo semelhante (processo
1503735-35.2018.8.26.0228, da 29a Vara Criminal), revelando assim personalidade
delitiva. Assim, fixo ao réu penas-base de CINCO ANOS DE RECLUSÃO, mais
DOZE DIAS-MULTA. (...)” fls. 165
A seguir, ausentes circunstância agravantes, e presentes duas atenuantes -
confissão e menoridade relativa
mais justo e sensato seja a pena a pena
reconduzida ao assolhado da cominação, e não reduzida em apenas 1/6 (um sexto),
como procedido na origem. Pena provisória de 04 (quatro) anos de reclusão, e 10
(dez) dias-multa.
Ressalte-se que a redução da pena em 1/6 (um sexto) por cada atenuante
mostra-se inviável, porquanto conduziria a reprimenda abaixo do mínimo legal, em
violação à Súmula 231, do C. STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000929-19.2019.8.26.0050 -Voto no 15891
4
Na derradeira etapa, em vista da majorante relativa ao concurso de
agentes, reputo acertado incremento da pena em 3/8 (três oitavos), pois, como
justificado pelo magistrado sentenciante, trata-se de concurso plúrimo (quatro
agentes para render uma vítima), a merecer maior reprovabilidade. A fração de
aumento eleita, aliás, sequer foi alvo de insurgência específica, e porque justificada à
luz do caso concreto, há de prevalecer, conforme entendimento jurisprudencial a
respeito:
“(...) 2. Segundo o enunciado n. 443 da Súmula do STJ, "o
aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo
circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo
suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de
majorantes".
Na hipótese dos autos, a pena foi aumentada em 3/8, com
fundamento no elevado número de agentes (três). Tal
circunstâncias revela a maior gravidade concreta da conduta
delitiva, nos termos do referido enunciado. (...)” (negritou-se)
(STJ, HC 523.790/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 12/09/2019)
“(...) 2. Nos termos da Súmula 443/STJ, o aumento na terceira fase
de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige
fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua
exasperação a mera indicação do número de majorantes.
3. O elevado número de agentes - 5 agentes - com a utilização
de pelo menos 2 armas de fogo denota maior reprovabilidade
da conduta, autorizando o estabelecimento de fração superior
à mínima legal, na terceira fase da dosimetria da pena. (...)”
(negritou-se)
(STJ, AgRg no HC 447.645/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 18/10/2018)
Assim, resta a pena definitivamente assentada em 05 (cinco) anos e 06
(seis) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, no piso legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000929-19.2019.8.26.0050 -Voto no 15891
5
Por fim, inviável a aplicação de início de cumprimento de pena em
regime diverso do ali proposto o fechado.
Afinal, considerados o desvalor do comportamento, a substancial
intranquilidade gerada no meio social pelo crime de roubo, a periculosidade e
personalidade desajustada do agente, descabe, em concreto, conforme reza o artigo
33, § 3o do Código Penal, a mitigação do regime fixado.
Nesse sentido o entendimento desta E. Corte:
“O regime prisional mais rigoroso é o único compatível com a gravidade
do crime perpetrado, pois o certo e irrefutável é que cometeram um delito
grave, demonstrando intrepidez, ousadia e violência e a resposta penal só
poderá ser considerada justa e proporcional quando determine o regime
prisional fechado, como foi fixado, com propriedade, em primeira
instância” (Relator Des. Cardoso Perpétuo; Comarca: Araçatuba; Órgão
julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:
03/09/2015; Data de registro: 04/09/2015).
E ainda:
“A ousadia e a periculosidade ínsita de agente de crime de roubo, que
desassossega a população, desaconselham o regime aberto pretendido no
recurso, vez que tal modalidade de cumprimento de pena constituir-se-ia
típica impunidade, a incentivar o apelante a novas investidas criminosas”
(Relator Des. França Carvalho; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a
Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 27/08/2015; Data de
registro: 01/09/2015).
Assim, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente
para reduzir a apenação, fixando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
e 13 (treze) dias-multa, no piso legal; mantém-se, no mais, a r. sentença.
MARCELO GORDO
Relator